Tribunal: TJDFT
Processo: 0742556-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão do requerente ao procedimento de “URETROPLASTIA HETEROGÊNEA”.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 40723744).
3. O autor, em suas razões recursais, alegou que o réu não apresentou nenhuma informação a respeito de quantas pessoas estão na fila de espera da cirurgia; quantas pessoas foram classificadas em cada prioridade; de que data são as solicitações que estão sendo atendidas atualmente, ou mesmo se há ou não fila de espera. Defendeu que a sentença violou o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (inafastabilidade da jurisdição), em sua acepção material, uma vez que o Juízo de primeiro grau delegou ao Distrito Federal a decisão acerca de quando o direito pleiteado pela parte autora será efetivado. Afirmou que houve violação, também, do artigo 4o do CPC, pois, em que pese ter seu direito reconhecido, este não poderá ser efetivado no processo. Sustentou que permitir à SES/DF o estabelecimento de critério e prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil, porque apesar de haver critérios objetivos, em tese, para a constituição da fila, não há critérios objetivos e transparentes para a quantidade de cirurgias e exames a serem feitos. Destacou que há violação expressa ao Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, pois se considera excessiva a espera por mais de 180 dias por uma cirurgia. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a cirurgia de uretroplastia heterogênea, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde do paciente.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para realização do procedimento “uretroplastia heterogênea”, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 10/08/2021 (ID 40723721 - Pág. 3) com classificação de risco “amarelo – urgência”. O Ofício no 635/2022 de ID 40723722 - Pág. 3, no qual informa que há 131 solicitações pendentes para mesma classificação de risco do autor, refere-se a procedimento diverso ao indicado no documento de ID 40723721 - Pág. 3 da Central de Regulação.
7. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, entretanto, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não há informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter o recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde 10/08/2021, quando houve a solicitação à Central de Regulação pelo médico que o acompanha.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, em parte, observando-se a necessidade do Distrito Federal de adoção das providências cabíveis relativas ao procedimento requerido, a fim de determinar ao recorrido que submeta o autor ao procedimento “CE – URETROPLASTIA HETEROGÊNEA”, no prazo máximo de 80 (oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.